Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701501-91.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA CAMPOS LEAL APELADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pela apelante Fernanda Campos Leal, após o julgamento do recurso pelo órgão colegiado e publicação do v. Acórdão n. 1748686, em que requer a expedição de alvará para recebimento de supostos valores depositados judicialmente. É o relato do necessário. 2. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 51248070, que, apesar de apresentado perante esta instância julgadora, está endereçado ao Juízo de origem e objetiva a autorização judicial para levantamento de valores depositados nos autos de referência. Ainda, nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. À Secretaria desta douta 7a Turma Cível para que, se o caso, certifique o trânsito em julgado do v. Acórdão de ID 50823855. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora